Tribunal: TJSP
Processo: 1022834-40.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento – Alegação de incompetência absoluta da Justiça Brasileira – Embora a cláusula de eleição de foro conste do contrato de transporte celebrado entre a transportadora e a embarcadora, a agente NVOCC, por não ter participado diretamente da avença, não pode ser por ela vinculada

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento – Alegação de incompetência absoluta da Justiça Brasileira – Embora a cláusula de eleição de foro conste do contrato de transporte celebrado entre a transportadora e a embarcadora, a agente NVOCC, por não ter participado diretamente da avença, não pode ser por ela vinculada – Brasil que é o local de cumprimento da obrigação e a apelante possui escritório e representação no país, justificando a competência da Justiça nacional para apreciar a demanda – Inteligência do art. 21, I, do CPC – Exigência de apresentação do Bill of Lading (BL) original para liberação da carga – Retenção da mercadoria que só é legítima nas hipóteses de inadimplemento do frete e contribuição por avaria grossa declarada – Inteligência do art. 7o do Decreto-Lei no 116/67 e do art. 40 da IN RFB no 800/2007 – Incontroverso nos autos o pagamento integral do frete na origem ("freight prepaid"), bem como a inexistência de qualquer registro de avaria grossa declarada – Retenção da mercadoria que se revela abusiva e destituída de amparo legal – Operação que está acobertada por Conhecimento Eletrônico (CE), prevalecendo a exceção prevista no art. 18, §2o, I, "c", afastando a incidência do art. 54, ambos da IN RFB no 680/2006 – Precedentes desta Corte - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.